Tribunal: STF
Processo: RE 82064
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-04-06
Data de publicação: 1976-04-06

Ementa:
APELAÇÃO. DESERÇÃO. RELEVADA A PENA, COM A RESTITUIÇÃO DO PRAZO PARA
QUE FOSSE EFETUADO O PREPARO, DEVE O TRIBUNAL AD QUEM APRECIAR A
LEGITIMIDADE DA DECISÃO DO JUIZ A QUO. A OMISSAO AFRONTOU O ART.
519, PAR 2, DO CPC. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.